Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006731-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO - CPF: 072.309.021-18 (PACIENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ PHELIPE AGUES OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (IMPETRANTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), CLAUDINEI REIS DA SILVA - CPF: 059.825.651-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006731-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO
IMPETRANTE: BRENDA LOBATO LOPES, GENERIS JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBOS MAJORADOS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
COMPATIBILIDADE DO CÁRCERE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte
,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (
STJ, RHC n. 108.629/MG).

“
A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos”
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006731-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO
IMPETRANTE: BRENDA LOBATO LOPES, GENERIS JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Pedro Neves de Araújo
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1008603-44.2023.8.11.0006
.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
paciente foi preso preventivamente por força da decisão de ID 144141084, dos autos de nº 1008603-44.2023.8.11.0006, pela suposta prática de roubo majorado e associação criminosa, fatos esses ocorridos em agosto de 2023, com fundamento de garantir a ordem pública
”; 2) anteriormente foi preso “
pelas mesmas acusações
”; contudo, naquela época, foi colocado em liberdade; 3) não estão presentes os requisitos que autorizam a preventiva; 4) “
o acusado não oferece riscos à garantia da ordem pública, vez que os fatos que ensejaram em sua prisão, são do mês de agosto de 2023, e mesmo após ser preso em flagrante e ter sua prisão relaxada, não foi noticiado qualquer prática delitiva posterior
”; 5) “
é primário e não possui antecedentes. Além do mais, o paciente está se dedicando aos estudos, inclusive passando no seletivo de Município ao qual reside” e “está em busca de cursar nível superior, orçando junto a sua mãe faculdades no exterior
”; 6) “
as razões do fato em si serão analisadas oportunamente, no devido processo legal, não cabendo ilações antecipadas, principalmente no que concerne a reiteração delitiva, uma vez que o acusado não possui nenhuma condenação transitado em julgado
”; 7) a segregação ofende a presunção de inocência; 8) “
o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena
” (sic)
(Id.
206604665 - pág. 1-19).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 206636189 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 207042399 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 210699664 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006731-75.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Judiciária Civil investigava vários crimes de roubos ocorridos na cidade de Cáceres.

Em todos eles, a ação era executada por dois meliantes armados, que utilizavam uma motocicleta preta.

Em determinado ponto, o adolescente Phelipe Agues Oliviera foi preso e assumiu seu envolvimento nos crimes. Além disso, delatou a participação de João Pedro e de Claudinei Reis da Silva
(Id. 206604681 - pág. 4- 20).

A polícia também obteve imagens de câmeras de segurança e, a partir delas, identificou a motocicleta utilizada nos assaltos e confirmou a identidade dos demais envolvidos
(Id. 206604681 - pág. 4- 20).

Diante do apurado, o Delegado de Polícia requereu a prisão preventiva de João Pedro e de Claudinei, bem como o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos e a busca e apreensão.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente aos pleitos e, logo depois, a segregação preventiva foi decretada nos seguintes termos:

DA PRISÃO PREVENTIVA.

Com relação ao requerimento apresentado, verifico existir a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados pelas declarações das vítimas, “prints” de vídeos, restando caracterizado, portando, o fumus comissi delicti, ou seja, a aparência do delito.

Nesse contexto, oportuna a transcrição do boletim de ocorrência de umas das vítimas no boletim de ocorrência n.º 2023.236570:

“que foi vítima de furto enquanto se deslocava em sua motocicleta até a prefeitura para trabalhar, momento esse em que veio uma outra motocicleta com 2 rapazes na mesma direção, momento esse em que colidiu com o comunicante vindo a cair ao chão com sua motocicleta, momento em que o comunicante foi levantar com sua motocicleta, os dois desceram da moto um ficou pegando a certeira do comunicante, e outro apontando a arma em direção a cabeça do comunicante ameaçando de morte”.

Neste viés, mencionou outra vítima em boletim de ocorrência n.º 2023.232614:

“[...]que na referida data estava deslocando pela Rua Sepotuba, momento que parou na esquina com a Rua São Pedro, dois elementos em uma moto de cor escura, com camisas manga longa de cor vermelha com listras cinzas, abordaram a vítima e puxaram a sua bolsa, que nisso caiu no chão”.

Assim, uma vez presentes a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

Vale asseverar também, que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Pelos fatos acima narrados, além da presença da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos - comprovação da materialidade e os indícios de autoria tem-se que a decretação da prisão preventiva dos representados é medida imperativa pela presença do periculum libertatis, essencial à decretação da segregação provisória, ante a necessidade de resguardo da ordem pública.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Assim, nesse influxo de ideias, denota-se que o risco pautado em conclusão de ordem inevitável de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública
.

“Mutatis mutantis, precedentes” do TJMT [...]
(Id.
206604681 - pág. 330-334).

A ordem de prisão em desfavor de João Pedro foi cumprida em 15-3-2024 (Autos 1008603-44.2023 – Id. 144553472).

Em 9-4-2024, o pedido de liberdade provisória foi indeferido ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere (Autos n. 1008603-44.2023 – Id. 151895921).

De se consignar que a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em agosto de 2023, nos autos n. 1007823-07.2023.8.11.0006, foi relaxada à época porque o juiz a considerou ilegal (Id. 206604672 - pág. 138).

Aquela situação não se confunde com o decreto de prisão em análise, que se amparou em extensa investigação desencadeada pela Polícia Judiciária Civil, englobando pelo menos 6 (seis) crimes patrimoniais atribuídos ao paciente.

De fato, a documentação que instruiu o
writ
demonstra que no período de

17 a 31-8-2023
, ele cometeu os crimes patrimoniais

tratados nos Inquéritos n.

442/2023, 443/2023, 444/2023, 445/2023, 446/2023 e 447/2023.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” [...]
(RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] O Juízo singular apontou a variedade de drogas apreendidas, o comportamento violento do suspeito (que haveria resistido com pontapés e socos à prisão), o oferecimento de itens ilícitos à guarnição (entorpecentes e armas de fogo) e vários registros policiais anteriores, tudo a revelar o risco de reiteração delitiva. .

[...] Os crimes sob apuração não são isolados na vida do suspeito e, por isso, as medidas cautelares não se revelam adequadas ao caso concreto, em face de suas condições. [...]
(STJ, RHC n. 177.223/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).

[...] Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o acusado já responde a outros vários processos por delitos de estelionato, tendo o relatório policial destacado que, após uma série de episódios semelhantes ocorridos entre 22/7/2021 e 29/5/2022, foi causado um prejuízo às vítimas no montante de R$ 50.440,00, cenário este que demonstra, portanto, o claro risco à ordem pública, caso mantida a liberdade do agravante.

[...]
(AgRg no HC n. 823.868/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Saliento que “
a prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...]
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Ademais, condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando há motivação idônea que a sustente.

Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica a constrição preventiva, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por fim, registro que o entendimento adotado nas
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, quanto a impossibilidade de execução provisória da condenação penal, não obsta a prisão cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.

Nesse sentido:

[...]

Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em
caráter cautelar
, de forma individualizada,
com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal
. (AgRg no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023) [...]
(STJ, RHC n. 191.952/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024